Tribunal: CARF
Processo: 13657.000246/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.000246/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.103 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA SILVA MARIOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas médicas lançadas em sua declaração de
ajuste anual para poder afastar a glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), acórdão no 09-25-157,
de 10/07/2009 (e-fls. 99/106), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 8/14).
Intimado da referida decisão em 03/08/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 109), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra devidamente
investido (e-fls. 117), interpôs recurso voluntário em 01/09/2009 (e-fls. 111/116), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000246/2007-93
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

1. Que está juntando ao seu recurso voluntário cópias dos extratos bancários e
planilha com a indicação dos correspondentes pagamentos;
2. Critica a exigência formulada pela autoridade lançadora ao exigir a efetiva
comprovação dos pagamentos já que existem os recibos anexados;
3. Que os agentes da Receita Federal estão a exigir sem base legal a apresentação
de extratos bancários comprovando os pagamentos das despesas deduzidas na
declaração de ajuste anual;
4. Que a conta corrente bancária é em conjunto com o seu esposo;
5. Que a planilha ora anexada demonstra cada pagamento que foi efetuado aos
respectivos profissionais;
6. Que não seria responsabilidade da recorrente em provar que os recibos que
foram emitidos pelos profissionais são verdadeiros;
7. Cita dispositivos da CR/88 que entende embasar a sua pretensão recursal;
8. Afirma que norma de caráter infraconstitucional não pode alargar a ideia que
se encontra plasmada na CR/88, sendo a Instrução Normativa uma norma que
se encontra hierarquicamente inferior à mesma;
9. É o que importa relatar.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 116):
III - CONCLUSÃO:
À vista do acima exposto, demonstrada a Insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 118/140.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam
sido realizados com diversos profissionais de saúde importando no montante de R$ 27.084,00.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 102/105):
Da documentação apresentada pela fiscalizada, quando intimada para tal, a
autoridade fiscal considerou como comprovada a despesa declarada como paga ao
plano de saúde, vinculado à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, no
valor de R$ 3.475,15. Assim, dos R$ 30.559,15 lançados como dedução de despesas
médicas, considerou-se comprovada a importância de R$ 3.475,15, glosando-se a
diferença de R$ 27.084,00, especialmente por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Sem imiscuir-se nos aspectos formais dos demais documentos apresentados pela
peticionária ou da situação fiscal dos emitentes, na presente circunstância haveria que
restar comprovada a efetividade dos pagamentos realizados, ou seja, a transferência
dos recursos para os beneficiários indicados pela declarante na Relação de
Pagamentos Efetuados de sua DIRPF/2003. E tal aspecto foi objeto da intimação
expedida pela autoridade fiscal, ficando a impugnante silente a esse respeito, ao
contrário de suas alegações.
Sobre o tema, cabe deixar claro que não basta a disponibilidade de um simples
recibo/nota fiscal sem a vinculação do pagamento. Nesse sentido, o art. 80, §1°, III, do
RIR/99, também prevê que a dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à
especificação e comprovação dos pagamentos efetuados.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos/notas fiscais são
suficientes e hábeis para a comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal acerca do tema. A
indicação de que o recibo/nota fiscal deve conter o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na
declaração de ajuste. Dados esses baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e a comprovação dos pagamentos. Tanto que se admite o
cheque nominativo compensado como documento comprobatorio, por ser prova cabal
de transferencia de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao Fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o art. 80 do RIR/99. Documentos de natureza particular, por si sós, podem
não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não
constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço
que permita a dedução a título de despesa médica.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa,
bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade
da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa,
bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade
da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, portanto, admitem-se como provas de pagamentos os recibos/notas
fiscais fornecidos, desde que, obviamente, atendam em todos os seus aspectos aos
requisitos de formalidade exigidos na legislação que trata da matéria. Todavia, repise-
se, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção, exigir outros meios
complementares de provas, em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, o
que foi feito pela Fiscalização, quando se intimou a contribuinte a comprovar, também,
a efetividade do pagamento das despesas médicas declaradas e questionadas peia
Fiscalização, mediante o Termo de Intimação Fiscal de fl. 54. Na fase de investigação a
fiscalizada não juntou nenhum documento capaz de fazer prova dos desembolsos
realizados. E assim permanece.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos
que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência
de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de
elementos de variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos, como na situação ora
analisada.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e esse não
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente a base de cálculo tributável.
Dessa forma, independentemente de considerações a respeito da prestação dos serviços
médicos pleiteados como dedução, restaria à impugnante a prova de que os
pagamentos foram realizados efetivamente no valor declarado, ou seja, a prova rií>
transferencia do recurso financeiro aos beneficiários, nos exatos valores lançados, o
que, na espécie, não ocorreu, nem na fase de fiscalização, nem na de impugnação.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Primeiro
Conselho de Contribuintes, podendo ser mencionados alguns, a título de ilustração, os
quais são bem mais recentes do aquele mencionado pela impugnante:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
n° 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio
de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão ¡04-22.781, de 2007).
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos peta legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. Io CC
104-23.311, de 2008).
IRPF • GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO -MANUTENÇÃO DA GLOSA -
A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e
prestação do serviço de despesas médicas vultosas. Não comprovado, é de se manter a
glosa. (Acórdão 106-16.792, de 2008).
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO -MANUTENÇÃO DA GLOSA -
A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

prestação do serviço de despesas médicas vultosas. Não comprovado, é de se manter a
glosa (Acórdão 106-16792, data da sessão 06/03/2008, 6a Câmara do Io CC, Relator
Giovanni Christian Nunes Campos. Aprovado por unanimidade de votos).
Dadas as quantias mensais envolvidas, é pouco provável que tais pagamentos, acaso
ocorridos, tenham sido realizados em moeda corrente. E se o foram, em remota
possibilidade, poderia a interessada ter apresentado os extratos bancários nos quais
ficassem demonstrados os saques coincidentes em datas e valores, ou pelo menos
próximos, com os dados constantes dos recibos/notas fiscais.
Em face dos valores questionados, estes só poderiam sair de alguma instituição
financeira na qual a contribuinte movimentou, por exemplo, os rendimentos que
percebeu, no ano-calendário fiscalizado, das fontes pagadoras por ela declaradas no
citado período. Poderia, ainda, a interessada ter apresentado outros elementos que
julgasse convenientes, desde que surtissem os efeitos legais desejados. (negritei e
sublinhei).
Nesse contexto, tem-se que nos termos dos arts. 15 e 16, inc. Ill, e §§ 4o e 5o, do Decreto
n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art. Io da Lei n° 8.748/93 e pelo art. 67 da
Lei n° 9.532/97, compete ao(à) interessado(a) instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, já que os elementos que foram trazidos
juntamente ao presente recurso voluntário não serem suficientes para malferir a decisão proferida
pela autoridade de piso, destarte, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado não merece
reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas, mantendo a glosa da presente infração que monta R$
27.084,00.
Em face dos valores questionados, estes só poderiam sair de alguma instituição
financeira na qual a contribuinte movimentou, por exemplo, os rendimentos que
percebeu, no ano-calendário fiscalizado, das fontes pagadoras por ela declaradas no
citado período. Poderia, ainda, a interessada ter apresentado outros elementos que
julgasse convenientes, desde que surtissem os efeitos legais desejados.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000246/2007-93

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital